Tribunal: TJES
Processo: 5028326-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou a entrega de mercadoria no Porto de Vitória/ES, sob alegação de omissões, contradições e erro material, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ocorrência de fortuito externo; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a inexistência de vínculo contratual direto; (iii) determinar se há contradição na atribuição de responsabilidade de resultado diante de problemas operacionais; (iv) verificar eventual contradição quanto ao interesse de agir diante do cumprimento posterior da obrigação; (v) apurar a existência de erro material quanto à data de cumprimento; (vi) verificar se a alegação de violação ao princípio da congruência configura vício sanável por embargos de declaração ou mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a tese de fortuito externo ao afirmar que o desvio de rota decorre de decisão operacional da transportadora, afastando a relevância de entraves alfandegários.

4. O julgado reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de transporte, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual direto com a embargada.

5. A decisão afirma que a responsabilidade do transportador é de resultado e que problemas operacionais integram o risco da atividade, não configurando excludente de responsabilidade.

6. O interesse de agir é aferido no momento da propositura da ação, subsistindo mesmo com o cumprimento da obrigação no curso do processo por força de decisão judicial.

7. A data de cumprimento da obrigação corresponde às provas documentais constantes dos autos, inexistindo erro material.

8. A alegação de violação ao princípio da congruência não aponta vício do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o julgamento.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A inexistência de vício no julgado afasta a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 4. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 492; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, ED na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028326-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.

APELADO: FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou a entrega de mercadoria no Porto de Vitória/ES, sob alegação de omissões, contradições e erro material, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ocorrência de fortuito externo; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a inexistência de vínculo contratual direto; (iii) determinar se há contradição na atribuição de responsabilidade de resultado diante de problemas operacionais; (iv) verificar eventual contradição quanto ao interesse de agir diante do cumprimento posterior da obrigação; (v) apurar a existência de erro material quanto à data de cumprimento; (vi) verificar se a alegação de violação ao princípio da congruência configura vício sanável por embargos de declaração ou mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a tese de fortuito externo ao afirmar que o desvio de rota decorre de decisão operacional da transportadora, afastando a relevância de entraves alfandegários.

4. O julgado reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de transporte, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual direto com a embargada.

5. A decisão afirma que a responsabilidade do transportador é de resultado e que problemas operacionais integram o risco da atividade, não configurando excludente de responsabilidade.

6. O interesse de agir é aferido no momento da propositura da ação, subsistindo mesmo com o cumprimento da obrigação no curso do processo por força de decisão judicial.

7. A data de cumprimento da obrigação corresponde às provas documentais constantes dos autos, inexistindo erro material.

8. A alegação de violação ao princípio da congruência não aponta vício do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o julgamento.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A inexistência de vício no julgado afasta a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 4. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 492; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, ED na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5028326-42.2022.8.08.0024
EMBARGANTE: COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
EMBARGADO: FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
em face do v. acórdão de ID 18182277, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do seu recurso de Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que determinou a entrega da mercadoria no Porto de Vitória/ES.

Em suas razões recursais (ID 18585509), a parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, alegando, em síntese, que:
(i)
houve violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), uma vez que a transportadora já havia adotado as medidas para o reembarque antes da intimação da liminar;
(ii)
o acórdão foi omisso quanto à ocorrência de fortuito externo (art. 393 do CC), decorrente de entraves burocráticos na Alfândega do Rio de Janeiro;
(iii)
houve omissão sobre a inexistência de vínculo contratual direto com a embargada, tendo a obrigação sido cumprida perante o NVOCC;
(iv)
o julgado incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade de resultado sem analisar os “problemas operacionais” como excludentes;
(v)
há contradição na manutenção do interesse de agir, pois a obrigação fora satisfeita, operando-se a perda do objeto; e
(vi)
há contradição ou erro material sobre a data exata do cumprimento da obrigação.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao apelo, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 19058463, em que requer o desprovimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA. ENTREGA DE MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRANSPORTADOR EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM NVOCC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE TRANSPORTE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA, julgou procedente o pedido para confirmar a obrigação de a ré cumprir o contrato de transporte e entregar a carga no Porto de Vitória/ES, condenando-a também ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contestação foi intempestiva e, por consequência, se deveria ser reconhecida a revelia da ré; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se o NVOCC deveria integrar litisconsórcio passivo necessário e se a COSCO é parte ilegítima; (iv) analisar se houve inadimplemento contratual da transportadora e se persiste interesse de agir diante da entrega posterior da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação apresentada antes da juntada do mandado de citação é tempestiva, não havendo que se falar em revelia.

4. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas pretendidas, permanece inerte, acarretando preclusão.

5. O transportador efetivo, que detém a posse direta da carga, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente perante o dono da carga, independentemente de contrato direto.

6. A jurisprudência pacifica que todos os integrantes da cadeia de transporte respondem solidariamente, inexistindo litisconsórcio passivo necessário com os NVOCCs.

7. O interesse de agir permanece configurado quando a entrega da mercadoria ocorre apenas em razão de ordem judicial, inexistindo perda superveniente do objeto.

8. A responsabilidade do transportador é de resultado, devendo entregar a carga no destino contratado no prazo ajustado ou previsto (CC, art. 749). A decisão operacional de descarregar a mercadoria em porto diverso configura inadimplemento contratual.

9. A sentença respeitou os limites do pedido, não havendo julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contestação apresentada antes da juntada do mandado de citação é tempestiva e não enseja revelia.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar as provas oportunamente, legitimando o julgamento antecipado.

3. O transportador efetivo é parte legítima e responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de transporte perante o dono da carga.

4. O interesse de agir permanece quando a entrega da mercadoria somente se concretiza por força de decisão judicial.

5. O transportador responde por inadimplemento contratual ao deixar de entregar a carga no porto de destino previamente indicado, ainda que a data de chegada tenha sido informada apenas como estimativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II; 370; 373, II; 85, § 11; 141 e 492. CC, arts. 275 e 749.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 404.745/SP, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 27.05.2003. TJSP, Apelação Cível nº 1024484-25.2023.8.26.0562, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2024.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer que a obrigação foi cumprida de forma diligente e que o desvio para o Rio de Janeiro decorreu de problemas operacionais e burocráticos, configurando fortuito externo. Além disso, aponta erro material na data considerada para o cumprimento da obrigação.

Feitas tais considerações, inicia-se o enfrentamento da controvérsia observando que não se verifica omissão quanto à tese de fortuito externo: o acórdão foi expresso ao consignar que o desvio da rota original para o Porto do Rio de Janeiro decorreu de uma escolha operacional da própria embargante. Deste modo, a discussão acerca de eventuais entraves alfandegários se esvaziou completamente quando concluído que “
o atraso originário não foi da Alfândega, mas da transportadora ao descumprir a rota inicial
”, conforme consignado no acórdão embargado.

No que tange à alegada ausência de vínculo contratual direto com a embargada, o julgado também enfrentou a questão ao reconhecer expressamente a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de transporte marítimo. A legitimidade da consignatária para exigir a carga diretamente do transportador efetivo é corolário da natureza do contrato de transporte e da proteção ao destinatário final, restando a tese de exclusividade perante o NVOCC devidamente rechaçada pela fundamentação adotada.

Da mesma forma, não se verifica a alegada contradição entre a natureza da responsabilidade de resultado atribuída ao transportador e a consideração dos “problemas operacionais” suscitados. Ficou expresso no julgado que o atraso decorreu de “
uma decisão operacional consciente da transportadora
”, e que
“
a responsabilidade por verificar a viabilidade técnica e operacional de atracar um navio de determinado porte em um terminal específico é própria da transportadora marítima, que detém todo o conhecimento técnico para tal,
sendo um risco inerente à sua atividade empresarial
”; refutou-se, pois, que os “problemas operacionais” que impediram a atracação poderiam afastar a responsabilização da embargante, inexistindo qualquer antinomia na lógica adotada.

A alegação de contradição quanto ao interesse de agir também não prospera, uma vez que tal pressuposto é aferido no momento da propositura da ação. Não há incompatibilidade entre o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação após a concessão da medida liminar e a subsistência do interesse de agir, uma vez que, conforme extensamente abordado no acórdão, o cumprimento da obrigação no curso da lide não acarreta a perda superveniente do objeto, mas sim o reconhecimento do mérito da pretensão autoral, demandando a confirmação da sentença para a plena estabilização dos efeitos jurídicos entre as partes.

Também não há que se falar em contradição ou erro material no tocante à data de cumprimento da obrigação, uma vez que a data mencionada no julgado guarda estrita fidelidade às provas documentais coligidas aos autos, que registram a efetiva disponibilidade da carga após a intervenção judicial. A data adotada no acórdão baseou-se nos comprovantes de importação acostados ao petitório de ID 15666392, sendo a data de 05/10/2022 a “Data do desembaraço” da mercadoria importada mais tardia registrada (ID 15666393).

Por fim, quanto à suposta violação ao princípio da congruência, observa-se que a embargante sequer aponta um vício específico previsto no art. 1.022 do CPC (como omissão ou contradição), limitando-se a questionar o acerto da decisão face à cronologia dos fatos. O provimento jurisdicional limitou-se estritamente ao pedido autoral de entrega da carga no destino contratado, de sorte que a insurgência, neste ponto, evidencia o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e o acerto do julgamento, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Nota-se, pois, que
o acórdão foi claro ao enfrentar as questões levadas a juízo,
de forma que não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com base nas provas produzidas nos autos e em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AREsp Nº 1.214.790/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas).

Neste sentido, corrobora o entendimento deste egrégio Tribunal (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam para reanálise da matéria já decidida.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Por derradeiro, a despeito do pedido da embargada em sede de contrarrazões (ID 17657082), por ora, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-me a
advertir
o embargante de que a reiteração de condutas análogas, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A. e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar